Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-34.2020.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004000-34.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE VILELA SILVA - CPF: 066.179.071-16 (APELANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVELLY SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO HENRIQUE VILELA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA, CORRUPÇÃO DE MENORES E FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME COMETIDO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES – PRECEDENTE STJ – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – TEMA REPETITIVO Nº 1.087 STJ – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Não há falar-se em atipicidade material da conduta perpetrada pelo acusado, quando o crime é praticado em concurso de agentes, considerando-se, ainda, as circunstâncias do caso em concreto.

“(...) Em atenção à recente orientação desta eg. Corte Superior de Justiça, a majorante do furto praticado durante repouso noturno deve ser afastada no presente caso, em que o agravado foi condenado por furto qualificado (155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do CP), uma vez que ‘a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)’ (REsp n. 1.891.007/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 27/6/2022)”
(AgRg no AREsp n. 2.125.483/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

“No caso dos autos, verifica-se a existência de concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do furto qualificado, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.”
(AgRg no HC n. 617.526/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Não há falar-se em absolvição do crime de resistência por insuficiência de provas eis que tanto a autoria como a materialidade delitiva restaram suficientemente comprovadas pelo auto de resistência e pelos relatos dos policiais e testemunhas.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004000-34.2020.8.11.0037

APELANTE: BRUNO HENRIQUE VILELA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de BRUNO HENRIQUE VILELA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos de ação penal nº 1004000-34.2020.8.11.0037, que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal; 02 (dois) meses de detenção pela prática do crime de resistência, disposto no art. 329, do Código Penal; 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança do Adolescente (Lei nº 8.069/90); 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito de fornecer bebida alcoólica a menor, disposto no art. 243, do Estatuto da Criança do Adolescente (Lei nº 8.069/90), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos prejuízos sofridos pela vítima.

Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, bem como o regime inicial semiaberto para o cumprimento das reprimendas (Sentença – id. 134458654).

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante do crime de furto qualificado e majorado pelo repouso noturno por atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

Busca, ainda, a absolvição do crime de resistência por insuficiência de provas (id. 134458672).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 134458675).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 136192667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO HENRIQUE VILELA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de BRUNO HENRIQUE VILELA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos de ação penal nº 1004000-34.2020.8.11.0037, que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno, resistência, corrupção de menores e fornecer bebida alcoólica a menor.

Narra a denúncia:

“(...) 01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de junho de 2020, por volta das 02h00min, ou seja, durante o período noturno, na via pública denominada Ypê Roxo,no Bairro Primavera III, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado BRUNO HENRIQUE VILELA SILVA em conjunção de vontade com a menor EVELLY SOUZA SILVA, previamente ajustados, mediante unidade de propósitos, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, agindo com manifesto animus furandi, subtraíram para ambos, durante o repouso noturno, coisas alheias móveis consistente em 03 (três) cones de sinalização pertencente à vítima ÁGUAS DE PRIMAVERA, representada nestes autos através de BRUNO RAFAEL JOCHIMS CARDOSO, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 10.

É também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, o denunciado BRUNO HENRIQUE VILELA SILVA, agindo com consciência e vontade, facilitou a corrupção da adolescente EVELLY SOUZA SILVA, com ela praticando a infração penal acima mencionada.

Consta também dos autos de inquérito policial que, logo após, no interior da residência localizada na Rua Genipapo, n. 1025, Bairro Primavera III, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste, o denunciado BRUNO HENRIQUE VILELA SILVA, agindo com dolo, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionários competentes para executálo, quais sejam, os policiais militares GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO, FÁBIO JEAN PEREIRA DE MACEDO e MAKIS PEREIRA DOS SANTOS.

Infere-se ainda dos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima narradas, o denunciado BRUNO HENRIQUE VILELA SILVA entregou, sem justa causa, bebida alcoólica à adolescente EVELLY SOUZA SILVA, de 15 (quinze) anos de idade, cujo consumo pode causar dependência física e psíquica.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos, durante o período noturno, por volta das 02h00min, funcionários da empresa denominada Águas de Primavera realizavam reparos na rede hidráulica do Bairro Primavera III, ocasião em que isolaram o local com cones, contudo, no momento em que executavam os aludidos trabalhos, o colaborador Bruno Rafael visualizou quando o denunciado, conduzindo uma motocicleta da marca Honda, modelo Pop 100, de cor vermelha, tendo como passageira a menor EVELLY, ultrapassou o bloqueio e ambos subtraíram três dos cones sinalizadores, empreendendo fuga logo em seguida.

Também é do caderno investigativo que, na oportunidade Bruno Rafael perseguiu o imputado até a sua residência intentando recuperar as res furtivas. Entretanto, ao chegar no local, foi surpreendido por três indivíduos que saíram do imóvel gritando, sendo que um deles empunhava objeto que aparentava ser arma de fogo, instante em que a vítima acionou a polícia militar, que durante o atendimento da ocorrência e após revista no imóvel, logrou êxito em encontrar os bens subtraídos.

Nesta senda, ao chegarem na casa do imputado, os policiais deram ordem para aquele colocar as mãos na cabeça. Nada obstante, desobedecendo a ordem então emanada, Rafael tentou empreender fuga, porém, não conseguindo, e passou a proferir ameaças em desfavor dos agentes policiais dizendo “vocês estão fudidos, vão se ferrar”, “ seus merdas, vazam fora da minha casa seus vermes”, ocasião em que fora proferida voz de prisão e Rafael resistiu com extrema agressão tentando sacar a arma do Policial GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo, o que resultou lesões em seus lábios e face.

Ademais, ainda na residência do imputado, os agentes que atuaram no caso em tela constataram que havia uma grande quantidade de pessoas ingerindo bebidas alcóolicas, as quais foram adquiridas pelo denunciado para consumo generalizado naquele local, inclusive pelos menores de idade e, entre estes, estava a menor EVELLY SOUZA SILVA que afirmou ter ingerido a substância alcoólica (...)”
(id. 134454418).

Inicialmente, busca a defesa, em síntese, a absolvição do delito de furto qualificado e majorado pelo repouso noturno por atipicidade da conduta, face a inexistência de ofensa ao patrimônio da vítima, o que ensejaria a aplicação do princípio da insignificância.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

De início, registro que, não obstante as respeitáveis vozes em sentido contrário, filio-me à corrente doutrinária e jurisprudencial que entende pela possibilidade da incidência do princípio da insignificância em determinados casos, obviamente desde que as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do autor e da vítima evidenciem a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

No presente caso, observa-se que os objetos subtraídos foram avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme auto de avaliação acostado aos autos (fl. 16 – id. 134454424).

Apesar do pequeno valor dos objetos subtraídos, verifica-se do boletim de ocorrência
que o crime fora perpetrado mediante concurso de pessoas, tendo sido subtraído material essencial ao trabalho e à segurança dos funcionários da concessionária de serviços de água e esgoto de Primavera do Leste, denominada
Águas de Primavera
, o que impossibilita, a meu ver, a aplicação do princípio da bagatela ao presente caso.

Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva (R$ 100,00), as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. De fato, a prática de furto qualificado por concurso de agentes inviabiliza a incidência do princípio da insignificância.

2. Hipótese na qual resta inviabilizado o reconhecimento do crime bagatelar, porquanto o crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, tendo sido evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os agentes, circunstância concreta desabonadora, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, suficiente para impedir a aplicação do referido brocardo. Além disso, não deve ser desconsiderado o fato dos réus terem sido apreendidos com diversas outras mercadorias da mesma natureza dentro de uma mochila, sem que tenha sido comprovada a natureza lícita dos bens.

3. No caso, foi reconhecido o privilégio, tendo a pena sido convertida em restritiva de direitos, o que se mostra suficiente na hipótese dos autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 728.866/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) (grifei).

Por conseguinte, não há falar-se em absolvição do crime de resistência por insuficiência de provas eis que tanto a autoria como a materialidade delitiva restaram suficientemente comprovadas pelo auto de resistência e pelos relatos dos policiais e testemunhas.

Da leitura dos autos, verifica-se que fora lavrado auto de resistência assinado pelos Policiais Militares
Fábio Jean Pereira de Macedo
e
Paulo Henrique de Jesus
(fl. 03 – id. 134454427).

Constam, ainda, os termos de representação criminal assinados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante (fls. 10, 14 e 18 – id. 134454427).

Ouvido na Delegacia, o Policial Militar
Fábio Jean Pereira de Macedo
detalhou como se deram os fatos:

“(...) Após acionados pelo Sr. Bruno Rafael informando que é funcionário de uma empresa responsável por fazer um reparo na rede hidráulica, e que estando em serviço na Rua Ypê Roxo, sinalizou a via pública com cones, oportunidade em que passou pelo local o suspeito BRUNO juntamente com EVELLY em uma motocicleta Honda Pop vermelha, placa QCQ-6618 e furtaram três cones que sinalizavam a via pública, assim o solicitante embarcou no veículo da empresa e os seguiu até a residência do suspeito BRUNO na intenção de reaver os cones, porém, ao chegar em frente ao imóvel foi surpreendido pelo suspeito BRUNO que em posse de uma arma de fogo aparentando ser pistola apontou em direção ao solicitante, o qual diante da grave ameaça saiu do local e acionou esta GUPM; contou ainda o solicitante ter sido informado pelo seu supervisor que no local da obra na Rua Ype Roxo, compareceu os suspeitos BRUNO e ANTONIO conduzindo a mesma motocicleta aonde o garupa estava em posse de uma arma de fogo e estavam procurando o solicitante; que a GUPM deslocou até o imóvel do suspeito BRUNO, sendo ele visto na calçada da residência junto com Paulino, ao que foi dada ordem que eles colocassem as mãos na cabeça, porém, não acataram e foragiram para o interior do imóvel, sendo feito o acompanhamento pela GUPM e novamente verbalizado para que todos os presentes no recinto do imóvel colocassem as mãos na cabeça, porém
o suspeito BRUNO visivelmente com sinais de embriaguez passou a proferir palavras de ameaça em desfavor da GUPM, dizendo: ‘vocês estão fudidos, vão se ferrar’, bem como passou a desacatar os policiais dizendo: ‘seus merdas, vazam fora da minha casa seus vermes, cadê o mandado?’, pelo exposto foi dado voz de prisão a ele, contudo, houve resistência do mesmo, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo pois estava extremamente agressivo; que no momento da imobilização o suspeito BRUNO tentou sacar do coldre a pistola do 1º Tenente PM Cézar, e de imediato foi levado ao solo para ser algemado,
cuja ação resultou em uma lesão nos lábios e face do lado esquerdo do suspeito que foi encaminhado para UPA para cuidados médios (...)”
(fls. 15/16 – id. 134454427 – grifei).

Também na Delegacia de Polícia, a testemunha
Ana Caroline Carneiro da Silva
, amiga do apelante, deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) Que os policiais abordaram todos os presentes na casa, ao
que BRUNO começou a ‘bater boca’ com a polícia falando que eles não tinham mandado; Que BRUNO desacatava os policiais o tempo todo e dizia palavras de baixo calão como:

“SEUS MERDAS, SEUS VERMES, VOCÊS ESTÃO FUDIDOS, VOCÊS NÃO TÊM MANDADO”; Que em virtude disso, os policiais tiveram que imobilizar BRUNO, pois ele estava bastante agitado, proferindo xingamentos para os policiais
(...)”
(fls. 09/10 – id. 134454426 – grifei).

No caso, não há dúvidas que o réu resistiu à prisão, pois, como apurado pelos depoimentos, no momento da sua abordagem, se exaltou, ameaçou os policias e, após ser imobilizado, ainda tentou sacar da arma de fogo de um dos policiais que ali se encontravam.

Nesse sentido:

“Com fundamento nos depoimentos prestados pelos policiais, foi reconhecida a presença de lastro probatório suficiente para a condenação do réu pelo crime de resistência, caracterizada pela oposição a ato legal, mediante grave ameaça ou violência a funcionário público, sendo que os disparos de arma de fogo teriam impedido a prisão do ora paciente”
(AgRg no HC n. 641.712/RS, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021).

Por conseguinte, entendo ser necessário o decote,
de ofício
, da majorante do repouso noturno, aplicada
in casu
ao crime de furto qualificado.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087) a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (
artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal
) não incide na forma qualificada do crime (
artigo 155, parágrafo 4º, do CP
).

Ademais, no caso dos autos, verifica-se a existência de concurso formal próprio entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, porquanto este último se dera em razão da prática do delito patrimonial, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.

Por fim, vejo que é necessária a readequação das penas pecuniárias estabelecidas para o delito de furto qualificado e para o crime de
fornecer bebida alcoólica a menor, disposto no art. 243, do Estatuto da Criança do Adolescente,
guardando assim a devida proporcionalidade com as penas privativas de liberdade.

Nesse sentido, cito os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena do crime de furto qualificado em concurso formal próprio com o delito de corrupção de menores.

Na primeira fase, mantida a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena intermediária, eis que já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, afasto
de ofício
a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), conforme destacado anteriormente, restando a pena do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantida inalterada a reprimenda do delito de corrupção de menores em 01 (um) ano de reclusão).

Aplicável ao caso, o acréscimo de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal próprio entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, chegando-se à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, readéquo
de ofício
a pena de multa do crime
fornecer bebida alcoólica a menor para 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

As penas deverão ser cumpridas em regime semiaberto, tal como estabelecido pelo magistrado de primeiro grau.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa e,
de ofício
, afasto a majorante do repouso noturno disposta no art. 155, §1º, do CP, bem como aplico a causa de aumento em razão do concurso formal próprio entre os crimes de corrupção de menores e furto qualificado, readequando-se a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa; readéquo, ainda, a pena pecuniária
do crime de
fornecer bebida alcoólica a menor para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, mantendo-se inalterada as penas privativas de liberdade estabelecidas para os delitos de resistência e de fornecer bebida alcoólica a menor, bem como os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022